Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700809-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER SARDINHA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a se abster de exigir a averbação perante o INSS da certidão de tempo de serviço como aluno aprendiz emitida pelo Colégio Agrícola de Brasília, relativo ao período de 1983 a 1986, para fins previdenciários. Em resumo, alega que em novembro de 2005 foi deferida a averbação de tempo como aluno aprendiz. Afirma que em dezembro/2016 passou para a reserva remunerada e que em março/2022 foi notificado pela Administração para providenciar a averbação do tempo de serviço no INSS para fins previdenciários, em cumprimento de decisão do TCDF no 6.130/2017. Suscita a decadência da Administração em rever o ato administrativo que o transferiu para a reserva remunerada. Sustenta a existência de risco de ter que retornar à ativa. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. O reconhecimento da decadência da Administração em rever o ato que transferiu o recorrente para a reserva remunerada, assim como o exame de eventual ilegalidade na exigência de averbação no INSS do tempo como aluno aprendiz, demanda a formação do contraditório, mormente em face da presunção da legalidade dos atos administrativos. Ademais, a jurisprudência no STF é no sentido de que “O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros” (MS31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO) e no STJ “é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União.” (AgInt no REsp 1630637 / PE 2016/0262670-6 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160). A Turma é no mesmo sentido: (Acórdão 1368540, 07466574120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, , Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito